Tribunal: STF
Processo: RE 435566
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária: retenção do percentual de 11%
(onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços pela tomadora do serviço executado mediante
cessão de mão de obra, nos termos do art. 31 da L. 8.212/91, com a
redação dada pela L. 9.711/98: legitimidade, conforme entendimento
firmado pelo STF no julgamento do RE 393.946, 3.11.2004, Velloso,
Inf./STF 368